Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto de Souza contra decisão que, nos autos de Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Exibição de Contrato movida em face de Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, dada a situação de superendividamento, conforme comprovado por documentos juntados aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica, justificando a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, exigindo o indeferimento motivado somente quando houver elementos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de comprovação da insuficiência financeira, a partir da análise conjunta das receitas e das despesas ordinárias, como meio de avaliar a real capacidade contributiva do requerente.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos (holerites, demonstrativos de despesas essenciais e financeiras) evidenciam que a renda mensal líquida do agravante, embora não ínfima, encontra-se comprometida com despesas básicas, caracterizando situação de superendividamento incompatível com o custeio do processo sem comprometimento de sua subsistência.
A demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais autoriza a concessão da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada mediante análise objetiva das condições econômicas da parte.
A caracterização de superendividamento, com comprometimento da renda por despesas essenciais, é suficiente para justificar a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011853-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), AURELIO ALVES MILHOMEM - CPF: 185.735.172-04 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE SOUZA - CPF: 057.739.138-01 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto de Souza contra decisão que, nos autos de Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Exibição de Contrato movida em face de Banco Santander (Brasil) S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, dada a situação de superendividamento, conforme comprovado por documentos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica, justificando a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, exigindo o indeferimento motivado somente quando houver elementos nos autos que comprovem a ausência dos pressupostos legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exigência de comprovação da insuficiência financeira, a partir da análise conjunta das receitas e das despesas ordinárias, como meio de avaliar a real capacidade contributiva do requerente.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos (holerites, demonstrativos de despesas essenciais e financeiras) evidenciam que a renda mensal líquida do agravante, embora não ínfima, encontra-se comprometida com despesas básicas, caracterizando situação de superendividamento incompatível com o custeio do processo sem comprometimento de sua subsistência.

A demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais autoriza a concessão da justiça gratuita, conforme previsto no art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada mediante análise objetiva das condições econômicas da parte.

A caracterização de superendividamento, com comprometimento da renda por despesas essenciais, é suficiente para justificar a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013.

R E L A T Ó R I O

Agravante:
CARLOS ALBERTO DE SOUZA

Agravado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

I)
RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO DE

SOUZA,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Repetição de

Indébito c/c Exibição de Contrato n.o 1006924-30.2025.8.11.0041, que move em desfavor de
BANCO

SANTANDER (BRASIL) S.A
., indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada violou seu direito constitucional de

acesso à justiça, uma vez que está demonstrada nos autos sua condição de superendividamento, com

compromissos mensais fixos que absorvem integralmente sua capacidade financeira, impossibilitando o

recolhimento das custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi deferido
no
i
d.
280898392
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.
284065861
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o
,
dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
prelecionam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso dos autos, os holerites e documentos financeiros acostados (ID 280494864) demonstram que o agravante percebe renda líquida aproximada de
R$4.962,00, a qual encontra-se comprometida com despesas regulares e essenciais, como mensalidade de financiamento imobiliário, condomínio e educação.

Trata-se, portanto, de situação típica de superendividamento, em que os compromissos financeiros regulares absorvem parcela significativa da renda, comprometendo o sustento digno da família.

Assim, os elementos consignados pel
a
agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5o da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita
ao

agravante
, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025